Tribunal: TJSP
Processo: 2137902-92.2022.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Antonio Celso Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:
Cumprimento de sentença. Insurgência contra decisão que acolheu impugnação e homologou o valor indicado pela executada. Decisão mantida. Agravo de instrumento não provido. Erro material reconhecido e corrigido. Inexistência de omissão. Embargos de declaração acolhidos parcialmente para correção do erro material apontado, sem alteração do julgado.